Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO aos embargantes a oportunidade para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação feita pelo Banco do Brasil S.A., na impugnação aos embargos de declaração, de que sequer devem ser conhecidos esses Embargos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora